Tribunal: TJSP
Processo: 1528200-42.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Parte executada que não figura como proprietária do imóvel descrito na CDA, segundo informação prestada pelo 11o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Pesquisas que apontam a existência de feito executivo lastreado

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Parte executada que não figura como proprietária do imóvel descrito na CDA, segundo informação prestada pelo 11o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Pesquisas que apontam a existência de feito executivo lastreado em cobrança referente ao mesmo imóvel em face de homônimo. Município que não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar o exercício da posse do imóvel pela parte executada a qualquer título. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.